Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727426-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, MUNICIPIO DE BALSAS D E S P A C H O Vistos, etc. À vista do disposto no petitório de ID 38862426, mantenham-se cadastrados os demais advogados constantes na procuração de ID 38412244, p. 199; Considerando o cumprimento da ordem promanada do Presidente do Superior Tribunal de Justiça (ID 38584356), intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se remanesce interesse no presente recurso. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 16:35:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador